Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713948-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO TAYAR PERES, JULIANA DE PAULA PACHECO AGRAVADO: PAULO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA, EDELVANY RAQUEL DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Tayar Peres e Juliana de Paula Pacheco contra a decisão (ID 25534202) proferida pelo Juiz Carlos Eduardo Batista dos Santos, em exercício na 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707430-84.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido de emenda voltado à ampliação do polo passivo da lide, mediante a inserção de Edelvany Raquel dos Santos, por ter o Magistrado considerado que a pessoa indicada não figura como locatária ou fiadora no contrato de locação. Em suas razões recursais (ID 25534194), sustentam que os agravados alugaram seu imóvel e inadimpliram com aluguéis e demais obrigações, tais como condomínio, tarifas de água, energia elétrica e IPTU. Diante disso, alegam terem movido ação contra Gustavo Tayar Peres destinada à cobrança dos valores e que, diante da dificuldade em citá-lo, emendaram a petição inicial para incluir a esposa do locatário na lide, o que não foi aceito pelo Magistrado. Esclarecem que, percebendo a ocultação do réu, acharam por bem incluir a esposa, a senhora Edelvany Raquel dos Santos na lide, de modo a permitir a sua citação no endereço de trabalho. Defendem que o contrato de aluguel foi firmado por Gustavo Tayar Peres, mas que o imóvel era utilizado como residência de toda a família, inclusive o filho do casal, a sobressair a legitimidade da esposa do locatário para ocupar o polo passivo da lide. Pedem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão e, no mérito, buscam a reforma da decisão agravada, admitindo-se o litisconsórcio passivo. Preparo recolhido (ID 25534196). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Tayar Peres e Juliana de Paula Pacheco contra a decisão (ID 25534202) proferida pelo Juiz Carlos Eduardo Batista dos Santos, em exercício na 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707430-84.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido de emenda voltado à ampliação do polo passivo da lide, mediante a inserção de Edelvany Raquel dos Santos, por ter o Magistrado considerado que a pessoa indicada não figura como locatária ou fiadora no contrato de locação, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de emenda, para acréscimo no polo passivo de EDELVANY RAQUEL DOS SANTOS, uma vez que a pessoa indicada não figura como locatária ou fiadora no contrato de locação (ID 50104594). Ausente, pois, vínculo jurídico de direito material a vincular as partes, carece de legitimidade passiva “ad causam”. Consigno que, mesmo intimado a esclarecer a pertinência subjetiva da almejada ampliação (ID 87616425), em nada acresceu a parte em sua causa de pedir (ID 90275842). Promova a parte requerente o andamento do feito, indicando novo endereço para efetivação da citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo supra “in albis”, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias. Escoado o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente – via postal – para o cumprimento deste decisum, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, §1o, do CPC). Em caso de nova desídia, venham os autos conclusos para sentença de extinção. Os agravantes pretendem, em síntese, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, pois entendem que o processo poderá ser extinto caso não promovam o andamento do feito. No caso em análise, neste juízo inicial, observa-se que após a frustração da tentativa de citação do réu, inclusive por meio de Oficial de Justiça, foi determinado aos autores que promovessem o andamento do feito (ID 77804674 dos autos de origem). Contudo, os requerentes, ora agravantes, decidiram promover emenda à petição inicial, incluindo a esposa do locatário na lide, emenda que não foi acolhida pelo Magistrado, como se observa na decisão já citada. Não obstante a divergência envolvendo a legitimidade passiva da esposa do locatário, na presente hipótese, não se verifica a urgência necessária ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, já que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da senhora Edelvany Raquel dos Santos, não determinou o arquivamento do feito, tendo concedido aos recorrentes o prazo de 5 (cindo) dias para que promovam o andamento do feito. Ainda, observa-se que a alegação de que o réu, ora agravado, tem se esquivado do ato citatório viabiliza a adoção de diversas medidas processuais, entre as quais a citação por hora certa ou por edital. Ademais, caso infrutíferas as medidas ao alcance da parte autora no intuito de localizar o endereço do requerido, é viável a realização de pedido voltado à consulta dos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, no intuito de localizar o endereço da parte ré. Para além, na presente hipótese, em última medida, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso pode ocasionar prejuízo aos agravantes, já que ocasionaria a paralisação do feito até o julgamento do agravo de instrumento, o que inviabilizaria a prática de medidas destinadas à citação do réu. Assim, neste juízo inicial, não se evidencia a presença de elementos que efetivamente viabilizem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante de tais considerações, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora